Tribunal: TJMT
Processo: 1026180-58.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026180-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), JULIANO SILVA VILELA - CPF: 030.998.271-50 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.918.111-60 (VÍTIMA), PEDRO GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 070.187.761-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – REITERAÇÃO DELITIVA – ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTE DO STF – DECISÃO REAVALIADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade
.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois o seu suposto envolvimento com a organização criminosa e sua reiteração delitiva revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, não há necessidade de determinar qualquer providência, uma vez que a autoridade acoimada de coatora reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alexandre Santana da Cunha, em prol de
Juliano Silva Vilela
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 29 de junho de 2020 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Medida Cautelar n. 3122-31.2020.811.0004, e cumprida no dia 05 de julho de 2020. Em 11 de agosto de 2020, o Ministério Público ofertou denúncia contra o acusado, dando-o como incurso nos crimes previstos no art. 2º,
caput
e § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1º, I,
b
, da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor), e requereu o declínio de competência para processar e julgar a ação penal para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o que foi acolhido pelo magistrado que conduzia o processo.

Consta, ainda, dos presentes autos, que no dia 27 de outubro de 2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá convalidou todos os atos decisórios até então prolatados, recebeu a denúncia contra o paciente e indeferiu o seu pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:
a)
não há provas de que ele integre organização criminosa;
b)
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva do paciente, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
c)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
d)
não houve análise periódica da prisão, a violar o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 70783499. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 72552467, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 73428484, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
e § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1º, I,
b
, da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor), uma vez que ele e o adolescente Pedro Gabriel Gonçalves de Araújo, no dia 30 de dezembro de 2019, teriam espancado Elton Barbosa da Silva na região das costas com fio de rede elétrica, pelo fato de a vítima se recusar a ser batizada na organização criminosa denominada Comando Vermelho, da qual o acusado e o adolescente faziam parte.

Ainda na fase investigativa, no dia 29 de junho de 2020, a autoridade judiciária da primeira instância entendeu por necessária a decretação da prisão cautelar do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos.

Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial da 1º Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças (DERF) representando pela prisão preventiva de JULIANO SILVA VILELA, vulgo “Palhacinho”.

Sustenta o Delegado que o representado faz parte de uma organização criminosa, sendo que praticou os delitos de lesão corporal e tortura em face da vítima Elton Barbosa da Silva.

O parecer do MPE foi favorável ao pedido da autoridade policial.

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública.

A vítima relatou que o representado e o adolescente infrator Pedro Gabriel queriam batizá-lo no Comando Vermelho para que ajudasse no tráfico, sendo que em razão de sua discordância foi espancado pelos citados com fio de rede elétrica na região das costas como castigo.

Presente a materialidade delitiva por meio do laudo de exame de corpo de delito e documentos médicos da Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças que demonstram que Elton Barbosa da Silva foi agredido no dia 30/12/2019.

Consta, também, no relatório elaborado pela polícia civil indícios de autoria e materialidade de participação de organização criminosa – ORCRIM Comando Vermelho.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, afinal ele possui diversos outros registros criminais e ainda cometeu o crime mediante grave ameaça, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

Por fim, é óbvio que os fatos são contemporâneos, sendo que o lapso temporal até o presente momento foi apenas o necessário para que as diligências fossem efetuadas.

Ademais, jurisprudência se posiciona que a preventiva pode ser decretada quando existem outros registros criminais em desfavor do requerido. Tal decretação tem por fundamento evitar a reiteração delitiva
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de ter respondido ao processo em liberdade durante toda a instrução, o réu possui outros registros criminais, o que demonstra o efetivo risco de incorrer em reiteração delitiva, fundamento apto a embasar o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 93335 SP 2017/0331396-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Renato Brasileiro ainda leciona que, “Entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2019, p. 991).

Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MPE e à autoridade policial.

Cumpra-se.
(Medida Cautelar n. 3122-31.2020.811.0004)
Destacamos

O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido no dia 28 de outubro de 2020, em razão dos seguintes motivos:

3 – Depreende-se do relatório que, a Defesa de Juliano da Silva Vilela requereu a revogação da prisão preventiva, alegando que não estão presentes os requisitos necessários para decretar a segregação cautelar. Aduziu que o requerente possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e família constituída, razão pela qual, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) foi incluído o parágrafo único, no artigo 316, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias. Portanto, passo à análise da necessidade da prisão preventiva do requerente Juliano da Silva Vilela.

Exsurge dos autos que, no dia 29 de janeiro de 2020, o acusado Juliano da Silva Vilela, juntamente com o adolescente Pedro Gabriel Gonçalves de Araújo, na condição de associados da organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, constrangeram a vítima Elton Barbosa da Silva, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com fim de provocarem ação de natureza criminosa.

Consta que, na data dos fatos, o denunciado Juliano da Silva Vilela e o adolescente Pedro Gabriel teriam determinado que a vítima Elton Barbosa (usuário de drogas) ingressasse na organização criminosa “Comando Vermelho”, para auxiliá-los na mercancia de entorpecentes. Todavia, a vítima Elton Barbosa teria se recusado a ingressar na facção criminosa.

Pois então, o acusado Juliano da Silva Vilela, na condição de membro da facção criminosa, em conjunto com o adolescente Pedro Gabriel, resolveram dar um “SALVE” (punições aplicadas aos integrantes ou desafetos da facção que infringem as regras impostas pela organização criminosa, podendo variar desde agressões físicas até mesmo a morte do faccionado, ou desafeto) na vítima Elton Barbosa, com intuito de provocá-lo a executar uma ação de natureza criminosa, qual seja, a sua participação na organização criminosa “Comando Vermelho” e, por consequência, na venda de entorpecentes.

Em seguida, o acusado Juliano da Silva Vilela e o adolescente Pedro Gabriel teriam submetido à vítima Elton Barbosa a intenso sofrimento físico, mediante reiterados golpes com fios de energia nas costas, causando-lhe vários ferimentos, conforme-se vê da fotografia, a fls. 13, do inquérito policial, do laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e do prontuário médico, às fls. 26/29, do inquérito policial.

A prática criminosa, somente, foi descoberta, em razão da vítima Elton Barbosa ter sido abordado por agentes militares, durante uma ocorrência diversa, oportunidade que narrou os atos de violência cometidos pelo denunciado Juliano da Silva Vilela e pelo adolescente Pedro Gabriel.

Diante disso, a Autoridade Policial formulou nos autos do incidente processual nº 3122-31.2020.811.0004, representação pela prisão preventiva do acusado Juliano da Silva Vilela, a qual foi ratificada pelo Ministério Público e devidamente deferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Graças, no dia 29/06/2020, culminado com a prisão do acusado, em 05/07/2020.

De outro norte, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado Juliano da Silva Vilela se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de seus integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração ,de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto "há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa fOkaida-OKDI ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade". Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, DOCVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..) (STJ - HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/02/2020).

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto prisional consignou que se tratava de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e que a periculosidade do recorrente reside no fato de ele, como integrante do grupo criminoso "BONDE DAS CRIAS", fomentar "o tráfico de drogas em Buriti Alegre, além de crimes de intensa gravidade contra a vida humana (homicídios)". Os homicídios seriam, inclusive, relacionados à "guerra' entre facções do crime ou ação determinada por integrantes do referido grupo". Extrai-se, ainda, que o recorrente, juntamente com seu irmão estariam vendendo drogas em Buriti Alegre, sob o comando do referido grupo criminoso". Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP"6)-IC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe 11/ 9/ 2017). (..) (STJ - RHC 121.045/ GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/ 02/ 2020, DJe 17/ 02/ 2020).

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa violenta, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Assim sendo, consigno que a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do requerente.

Acresço que o acusado Juliano da Silva Vilela possui passagens criminais por crimes graves, tais como tráfico de drogas e furto qualificado, o que demostra que possui personalidade voltada à prática criminosa, de modo que a sua prisão ainda se justifica para o fim de garantir à ordem pública.

Deste modo, vejo que a prisão preventiva é medida necessária para à garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Em que pesem os argumentos expendidos pela douta Defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JULIANO DA SILVA VILELA e, MATENHO a sua prisão preventiva, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.
(Ação Penal n. 1001778-78.2020.8.11.0042 – ID 42412237).

No dia 29 de janeiro de 2021, por força do comando contido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, a magistrada de primeiro grau reavaliou e manteve a custódia cautelar do paciente, tecendo as seguintes considerações:

2 - O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias. Vejamos:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Diante disso, passo à análise da necessidade da prisão preventiva do acusado Juliano da Silva Vilela.

Registro que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em reanálise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de seus integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração ,de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto "há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa fOkaida-OKDI ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade". Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, DOCVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..) (STJ - HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/02/2020).

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto prisional consignou que se tratava de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e que a periculosidade do recorrente reside no fato de ele, como integrante do grupo criminoso "BONDE DAS CRIAS", fomentar "o tráfico de drogas em Buriti Alegre, além de crimes de intensa gravidade contra a vida humana (homicídios)". Os homicídios seriam, inclusive, relacionados à "guerra' entre facções do crime ou ação determinada por integrantes do referido grupo". Extrai-se, ainda, que o recorrente, juntamente com seu irmão estariam vendendo drogas em Buriti Alegre, sob o comando do referido grupo criminoso". Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP"6)-IC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe 11/ 9/ 2017). (..) (STJ - RHC 121.045/ GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/ 02/ 2020, DJe 17/ 02/ 2020).

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa violenta, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelo agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Acresço que o acusado Juliano da Silva Vilela possui passagens criminais por crimes graves, tais como tráfico de drogas e furto qualificado, o que demostra que possui personalidade voltada à prática criminosa, de modo que a sua prisão ainda se justifica para o fim de garantir à ordem pública.

Deste modo, vejo que a prisão preventiva é medida necessária para à garantia da ordem pública, visando impedir a reiteração criminosa.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Em que pesem os argumentos expendidos pela douta Defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado Juliano da Silva Vilela, com base nos fundamentos do decreto prisional, acrescidos das razões expostas neste “decisum”, e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP.
(Ação Penal n. 1001778-78.2020.8.11.0042 – ID 47970319).

O impetrante sustenta inicialmente que não há provas de que o paciente integre a organização criminosa denominada Comando Vermelho.
No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que e
ssa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do
entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos
visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese, conforme se infere deste trecho da decisão combatida:

[...] A vítima relatou que o representado e o adolescente infrator Pedro Gabriel queriam batizá-lo no Comando Vermelho para que ajudasse no tráfico, sendo que em razão de sua discordância foi espancado pelos citados com fio de rede elétrica na região das costas como castigo.

Presente a materialidade delitiva por meio do laudo de exame de corpo de delito e documentos médicos da Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças que demonstram que Elton Barbosa da Silva foi agredido no dia 30/12/2019.

Consta, também, no relatório elaborado pela polícia civil indícios de autoria e materialidade de participação de organização criminosa – ORCRIM Comando Vermelho. [...]

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar a fim de restabelecer a ordem pública, tendo em vista que ele possui outros registros criminais e cometeu o crime mediante grave ameaça.

Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária de primeira instância apontou que a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa violenta, entendendo, mais uma vez, que a prisão do paciente tem por finalidade garantir à ordem pública.

Assim, deve ser levado em conta a renitência criminosa do paciente, incidindo,
in casu
, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais, o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por outro lado, deve ser consignado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Sobreleva consignar ainda que, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, isoladamente, ensejar a restituição da liberdade do acusado, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

No que tange a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sob o argumento de não houve análise periódica da prisão do paciente, mais uma vez não lhe assiste razão.

De fato, a nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Por derradeiro, não se pode olvidar, que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida nos dias 28 de outubro de 2020 e 29 de janeiro de 2021, o que afasta a suposta violação ao dispositivo legal supramencionado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Juliano Silva Vilela
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021